Tribunal: STF
Processo: RE 1569140
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Composição da base de cálculo do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Matéria infraconstitucional. Dever de motivação das decisões. Tema 339 da RG. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O recorrente alega violação do dever constitucional de motivação das decisões e questiona a inclusão de despesas na base de cálculo do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), defendendo que a controvérsia enseja ofensa direta à Constituição e não depende da análise de provas.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem demandar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, conforme precedentes do STF (Tema 339 da repercussão geral).



    5. A discussão sobre a composição da base de cálculo do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.